Tribunal: TJBA
Processo: 8022541-12.2019.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8022541-12.2019.8.05.0000.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EMBARGANTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: JOAO PAULO SEIDA TAVARES DE MELO e outros

Advogado(s)
:
LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 784 E 895, DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

3. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração
nº 8022541-12.2019.8.05.0000.2
em que figura, como parte embargante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como parte embargada,
JOÃO PAULO SEIDA TAVARES DE MELO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração.